Tribunal: TJSP
Processo: 1001174-62.2018.8.26.0142
Classe: Apelação Cível / Acidente de Trânsito
Órgão julgador: Antonio Nascimento
Órgão colegiado: 26a Câmara de Direito Privado;
Data de julgamento: 2021-05-16
Data de publicação: 2021-05-16

Ementa:
APELAÇÃO – AÇÃO DE COBRANÇA – SEGURO OBRIGATÓRIO – DPVAT – ACIDENTE DE TRÂNSITO – INVALIDEZ PARCIAL E PERMANENTE. Prescrição (trienal) não consumada. Data da ciência inequívoca que deve observar os ditames do REsp no 1.388.030-MG, proferido pelo E. STJ, em sede recurso repetitivo. Laudo pericial conclusivo acerca da invalidez parcial e permanente do autor. Percentual de 6,25% apurado na

Ementa:
APELAÇÃO – AÇÃO DE COBRANÇA – SEGURO OBRIGATÓRIO – DPVAT – ACIDENTE DE TRÂNSITO – INVALIDEZ PARCIAL E PERMANENTE. Prescrição (trienal) não consumada. Data da ciência inequívoca que deve observar os ditames do REsp no 1.388.030-MG, proferido pelo E. STJ, em sede recurso repetitivo. Laudo pericial conclusivo acerca da invalidez parcial e permanente do autor. Percentual de 6,25% apurado na prova técnica. Indenização que deve ser proporcional ao grau de sequela da vítima. Procedência parcial. Dies a quo da incidência da correção monetária: data do sinistro (STJ – Súmula 580) e dos juros moratórios: data da citação (Súmula 426). Sucumbência recíproca evidenciada. Cerceamento de defesa não evidenciado. PRELIMINAR AFASTADA. RECURSO DA RÉ PARCIALMENTE PROVIDO E APELO DA AUTORA PROVIDO.